Tribunal: TCU
Processo: 038.306/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse que teve como objeto a construção de uma praça no Setor Bosque, execução do Anel Viário e Construção de um Parque entre os bairros Jardim das Américas e Setor Abreu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 313.867-99/2009, Siafi 729899, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Formosa/GO, cujo objeto consistia na construção de uma praça no Setor Bosque, execução do anel viário e construção de um parque entre os bairros Jardim das Américas e Setor Abreu, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Robson Luis Bertolucci e Gustavo Marques de Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Construtora Central do Brasil S.A.; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Pedro Ivo de Campos Faria, Ernesto Guimarães Roller, Gustavo Marques de Oliveira, Construtora Central do Brasil S.A. e Robson Luis Bertolucci, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do responsável Itamar Sebastião Barreto, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/9/2011 15.697,50 14/11/2011 855.743,24 25/5/2012 336.472,50 28/9/2012 848.945,05 28/12/2012 896.515,92 5/3/2013 139.033,29 17/4/2013 255.937,50 9.5. aplicar ao responsável Itamar Sebastião Barreto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 2.000.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e aos demais interessados.